Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-32.2019.8.11.0018
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000844-32.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ONIX TRANSPORTE RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 11.302.864/0001-84 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), KARYANE PRISCILA GONCALVES DO NASCIMENTO ROSA - CPF: 063.047.821-01 (APELADO), JEFFERSON MOREIRA MARCONDES JUNIOR - CPF: 057.210.421-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), A. W. CASTRO DE SOUZA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), KARYANE PRISCILA GONCALVES DO NASCIMENTO ROSA - CPF: 063.047.821-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON MOREIRA MARCONDES JUNIOR - CPF: 057.210.421-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF. TEMA 566. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Reapreciação de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, determinada pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça com base no art. 1.030, II, do CPC, para eventual juízo de retratação diante de suposta divergência entre o acórdão recorrido e a tese fixada no Tema n. 566 do STJ, referente à contagem do prazo de suspensão e prescrição intercorrente nas execuções fiscais. A decisão anteriormente proferida por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo manteve a extinção da execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC, após constatação de inércia da Fazenda Pública, mesmo após intimação pessoal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contrariou a tese firmada no Tema n. 566 do STJ, que trata da suspensão e da prescrição intercorrente na execução fiscal, de modo a justificar juízo de retratação, ou se o fundamento adotado, abandono da causa, configura hipótese jurídica autônoma e excludente da aplicação do art. 40 da LEF.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada no Tema n. 566/STJ refere-se à contagem automática do prazo de suspensão e prescrição intercorrente em hipóteses de não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, o que pressupõe requerimento de diligências e esgotamento dos meios disponíveis pela exequente.

4. No caso concreto, a extinção do processo teve como fundamento o abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC, diante da inércia da Fazenda Pública após sucessivas intimações para promover o andamento do feito, não se tratando, portanto, de caso de suspensão processual por ausência de localização do devedor.

5. A ausência de correlação entre os fundamentos da decisão e o conteúdo normativo da tese firmada no Tema 566/STJ impede o juízo de retratação, por se tratarem de institutos jurídicos distintos (prescrição intercorrente e abandono da causa).

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Juízo de retratação negativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, III e § 1o; CPC/2015, art. 1.030, II; LEF, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 566, REsp 1.340.553/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.02.2017, DJe 13.04.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reapreciação da
Apelação Cível
determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, nos termos no art. 1.030, II, do CPC, com a devolução dos autos a esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual juízo de retratação.

A medida decorre do fato de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, supostamente divergir da tese firmada no Tema n. 566, de repercussão geral, do Superior Tribunal de Justiça, que consiste no seguinte:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

No julgamento anterior, esta Câmara, por unanimidade, negou provimento ao Recurso, conforme ementa transcrita a seguir:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 485, III e § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa é cabível quando houver desídia da parte demandante por mais de 30 (trinta) dias e, mesmo intimada para dar impulso ao feito nos moldes do art. 485, III, §1o, do CPC, mantém-se inerte.”.
(Id 273149354).

Contra a decisão colegiada, a ora apelante interpôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO REGULAR DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 485, III, DO CPC. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEF E ANÁLISE DO ANIMUS ABANDONANDI. MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado reconheceu que houve intimação pessoal da Fazenda Pública e, diante da inércia, foi autorizada a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC/2015, evidenciando que a análise quanto à configuração do abandono da causa foi realizada. 2. O voto condutor enfrentou expressamente a tese sobre o art. 40 da LEF, ao afastar sua incidência por inexistência de situação que justificasse suspensão da execução fiscal por ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 3. A alegação de ausência de apreciação do animus abandonandi também foi analisada de forma implícita, uma vez que a jurisprudência do STJ admite que o silêncio injustificado após intimação pessoal configura presunção suficiente de desinteresse, dispensando a demonstração de conduta reiterada de abandono.”.
(Id 281815868).

Contra os Embargos declaratórios, a apelante interpôs Recurso Especial (Id
289211362
).

Após a fixação da tese pelo STJ, os autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual reexame da matéria (Id
301125377
).

A intervenção do Ministério Público foi dispensada, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os autos foram devolvidos a esta Câmara por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para análise da possibilidade de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC.

Tal medida decorre da constatação de que os acórdãos proferidos supostamente divergem da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema n. 566.

Ao apreciar a Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, a então Desembargadora relatora, Maria Aparecida Ribeiro, consignou, em decisão monocrática, o seguinte:

“(...)
O juízo a quo julgou extinto o feito sob o fundamento de abandono de causa.

Essa decisão gerou o inconformismo do Estado de Mato Grosso, externado no presente recurso de apelação cível, cujo objetivo é obter deste egrégio Tribunal de Justiça a reforma da decisão para que seja afastada a extinção do processo em razão do abandono da causa.

A fundamentação do apelante para reforma da decisão objurgada, em síntese, é a de que, diametralmente contrária ao fundamento albergado pelo togado singular, não foi observado o procedimento correto, pois, “para ser extinto o processo por abandono, há necessidade de que se comprove o animus de abandonar a causa” (Id. 236446201).

Infere-se da demanda que, a parte exequente foi intimada em 08/09/2021 (Id. 239446166) para dar efetivo prosseguimento ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção, após ter deixado de cumprir determinação anterior, o qual tinha o prazo de 15 dias (Id. 239446162).

Após manifestação do Estado, o juízo de piso indeferiu o pedido de citação por edital (Id. 239446189), pois entendeu que o exequente não diligenciou para encontrar o atual endereço dos executados, sendo intimada para dar prosseguimento ao feito no prazo de 15 dias, deixou de cumprir, conforme atesta a certidão de id. 239446190.

Foi proferida a sentença em 12/12/2023, oportunidade em que foi julgado extinto o executivo fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC (Id. 239446191).

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, constata-se que, ao contrário do alegado pelo apelante, a Fazenda Pública foi intimada.

Portanto, foram cumpridos pelo juízo de primeiro grau os requisitos exigidos para extinção do processo com base no artigo 485, III, §1° do CPC.

Em casos análogos, assim já se posicionou este Sodalício: “AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA - OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1- Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, DO Código de Processo Civil. 2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.” (TJMT. N.U 1003502-65.2019.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 23/10/2023, DJE 28/10/2023) (...)

Assim sendo, tendo sido observados os requisitos da lei processual civil para extinção do feito, correta a decisão de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, uma vez que a Fazenda Pública se quedou inerte após instada pelos meios legais a se manifestar a respeito da continuidade do feito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau, com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea 'b', do Código de Processo Civil.
”.

(Id 243301162).

Como se verifica do acima, todas as decisões proferidas em sede recursal, no entanto, não trataram de suspensão do processo ou de prescrição intercorrente. Tanto a decisão monocrática como as colegiadas limitaram-se a confirmar sentença que extinguiu a execução fiscal por
abandono da causa
, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC, após intimação pessoal da Fazenda Pública para dar andamento ao feito e sua subsequente inércia.

Ficou registrado, nas decisões, que, em 8 de setembro de 2021, a exequente foi intimada para impulsionar o processo em cinco dias (Id 239446166), já após descumprimento de determinação anterior de 15 dias (Id 239446162), e que em 16 de maio de 2023 houve pedido de citação por edital indeferido por ausência de diligências mínimas, ocasião em que novamente foi intimada a prosseguir em 15 dias, permanecendo inerte.

Essa sequência de atos levou à sentença extintiva em 12 de dezembro de 2023, com fundamento em abandono. O colegiado confirmou que os requisitos do art. 485, III e § 1o, do CPC foram devidamente observados.

Diante desse quadro fático, verifica-se que a hipótese dos autos não guarda relação com a disciplina do art. 40 da LEF, que pressupõe não localização do devedor ou inexistência de bens para deflagrar o prazo automático de suspensão e, posteriormente, o prazo prescricional.

Aqui, a análise meritória teve como enfoque o abandono da causa e não a prescrição intercorrente, por decorrência lógica, uma vez que não seria possível analisar a prescrição se restou configurado o abandono.

Os embargos de declaração já haviam sido rejeitados exatamente com essa fundamentação: afastou-se a incidência do art. 40 por inexistência de situação fática que justificasse a suspensão, e o
animus abandonandi
foi reconhecido pelo silêncio injustificado após a intimação pessoal.

O juízo de retratação somente se impõe quando a decisão recorrida conflita com a tese fixada em precedente repetitivo. Não é o caso.

O Tema 566 trata de prescrição intercorrente e suspensão processual, enquanto o acórdão embargado enfrentou matéria distinta, referente a abandono da causa. São, portanto, institutos diversos e excludentes. Assim como já ocorreu em precedentes desta Câmara, não cabe retratação quando o tema repetitivo não alcança o fundamento específico do julgado, sob pena de se ampliar de modo indevido o alcance da tese vinculante.

Dessa forma, conclui-se que não há falar em retratação. O acórdão recorrido permanece íntegro, pois não contrariou a orientação do Tema 566/STJ. O caso concreto foi resolvido pela incidência do art. 485, III e § 1o, do CPC, em razão de abandono da execução fiscal pela Fazenda, e não pela aplicação do art. 40 da LEF.

Pelo exposto,
DEIXO DE EXERCER
o juízo de retratação
,
mantendo-se o acórdão que confirmou a extinção da execução por abandono da causa.

Determino, com as homenagens devidas, a remessa dos autos à Vice-Presidência para as providências legais.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025